Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-47.2024.8.11.0052
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000702-47.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALTER PITER FIGUEIREDO DE ASSIS - CPF: 039.274.321-30 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE JULIANO BARBOSA - CPF: 011.574.121-65 (TERCEIRO INTERESSADO), EMMANUEL DINIZ SOARES - CPF: 004.840.032-75 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEIA LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 053.390.681-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHCEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DESCABIMENTO. PRESENÇA DA FILHA DURANTE A PRÁTICA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUERIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DE OFÍCIO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941), no contexto da Lei n. 11.340/2006, à pena de 17 dias de prisão simples, no regime aberto, com fixação de indenização mínima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para a manutenção da condenação por vias de fato; (ii) se deve ser afastada a condenação ao pagamento de pena pecuniária (iii) se é idônea a valoração das circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica em razão da prática do delito na presença da filha do casal; (iv) se são preenchidos os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (v) se é cabível a exclusão do valor arbitrado a título de reparação mínima por danos morais; e (vi) se deve ser concedida isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3.

Não tendo sido o apelante condenado ao pagamento de multa, o pleito pelo afastamento da pena pecuniária não deve ser conhecido.

4.

A condenação foi embasada em conjunto probatório robusto, que inclui a palavra da vítima, confirmada em juízo, e corroborada por testemunha presencial e outros elementos constantes dos autos, suficientes para comprovar a materialidade e autoria da contravenção penal.

5.

A ausência de lesões aparentes não descaracteriza o delito de vias de fato, por se tratar de infração que prescinde de laudo pericial, nos termos do art. 167 do CPP e jurisprudência do STJ.

6.

A valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da prática da violência na presença da filha do casal está devidamente fundamentada e encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

7.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, tendo em vista o impedimento legal expresso (Súmula 588 do STJ) quando se trata de violência contra a mulher em ambiente doméstico.

8.

A indenização mínima por danos morais foi fixada com base no art. 387, IV, do CPP e no Tema 983 do STJ. Contudo, diante da ausência de justificativa concreta para o valor arbitrado, e considerando a condição econômica do apelante, impõe-se sua redução de ofício à metade do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

9.

A hipossuficiência financeira não isenta a parte do pagamento das custas processuais, conforme prevê o art. 804 do CPP, podendo apenas postergar sua exigibilidade na fase de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Redução de ofício do valor arbitrado a título de reparação mínima dos danos causados pela infração penal.

Tese de julgamento:

"1. É válida a condenação por vias de fato no contexto de violência doméstica, mesmo na ausência de constatação de vestígios no laudo pericial, quando amparada em prova testemunhal coerente e convergente. 2. A prática do delito na presença de criança autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, por agravar o impacto psicológico e violar o dever de proteção familiar. 3. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de violência doméstica, nos termos da Súmula 588 do STJ. 4. A indenização mínima por dano moral fixada com base no art. 387, IV, do CPP pode ser arbitrada independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso da acusação. 5. A hipossuficiência do condenado não afasta a obrigação de arcar com as custas processuais, podendo apenas justificar o diferimento da cobrança."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, incs. I e XXXV; CP, art. 44; CPP, arts. 387, IV, 804; Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1422430/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/08/2019, DJe 26/08/2019; STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018, DJe 08/03/2018; STJ, AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024, DJe 06/06/2024; STJ, AREsp 2.724.901/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 03/01/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALTER PITER FIGUEIREDO DE ASSIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALTER PITER FIGUEIREDO DE ASSIS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n.
1000702-47.2024.8.11.0052
, por meio da qual foi
condenado
pela prática da contravenção penal descrita no
art. 21,
caput
do Decreto-Lei n. 3.688/41
, com incidência da Lei n. 11.340/2006, à pena de
17 (dezessete) dias de prisão simples
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
,

cumulada com o pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) à vítima a título de indenização mínima dos danos causados pela infração penal.

Nas razões recursais disponíveis no
ID
287618121
, a defesa técnica sustenta, em síntese, a
ausência de provas suficientes
para a condenação do apelante, requerendo, pois, sua
absolvição
. De forma subsidiária, busca a
neutralização
das

circunstâncias
do crime na primeira fase dosimétrica
,

o afastamento da condenação à
pena de multa
e ao pagamento
de
danos morais
à vítima
, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a
isenção das custas
processuais
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o
ID
287618124,
nas quais requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial do recurso
e, nesta extensão, pelo seu
desprovimento
, conforme parecer acostado no ID
296625872
.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, com relação ao pedido da Defesa para afastar a condenação ao pagamento de pena de multa, é certo que não deve ser conhecido, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que o d. juízo sentenciante não fixou tal modalidade de reprimenda ao apelante, apenas fez menção ao valor unitário do dia-multa em caso de condenação, nos seguintes termos:

“(...) Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa
,
se condenado(a)
,
em 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - CP, art. 60, caput e § 1o c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá ser atualizado quando da execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgada a sentença – CP, art. 50.(...)”
(sentença ID 287618118).

Via de consequência, especificamente no que concerne ao pedido de afastamento da pena de multa,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
VALTER PITER FIGUEIREDO DE ASSIS
, ante a
manifesta carência de interesse recursal
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia
,
no dia 13 de agosto de 2023, na residência particular situada na rua Alagoas, n. 206, bairro Vila Maria Rio Branco, na cidade de Rio Branco/MT,
VALTER PITER FIGUEIREDO DE ASSIS
, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra
Valdineia Lourenço dos Santos
, sua companheira.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Ressai do IP 85/2023 que a vítima compareceu no NPM relatando havia sido estrangulada e levado tapas por parte do denunciado, que era o seu companheiro em decorrência dela ter recebido mensagens em suas redes sociais (motivação fútil).

O denunciado chegou em casa agressivo, discutindo com a vítima, falando que iria matá-la e proferindo palavras de baixo calão contra sua pessoa e, nesta mesma oportunidade, o denunciado tentou por três vezes estrangulá-la, mas que ela conseguiu escapar e ir até a unidade policial.

Ressaltando que todas as agressões ocorreram na presença da filha do casal A prova da materialidade dos delitos imputados ao denunciado encontra-se comprovados pelo Inquérito Policial, Relatório de Investigação e termo de declarações das testemunhas e vítima. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório. (...)”
(ID 287618078).

Em razão desses fatos, o apelante foi denunciado e condenado pela prática da contravenção penal de
vias de fato
, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Circunstanciada a acusação, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

A i. Defesa argumenta, resumidamente, que não foram produzidas provas judiciais aptas a embasar a condenação pelo delito narrado na exordial acusatória, sobretudo considerando que o laudo de corpo de delito acostado nos autos atestou a inexistência de vestígios de lesão corporal.

O pleito, porém,
não merece prosperar
, sob qualquer ótica.

Os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial, tais como o Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 287617542), o boletim de ocorrência (ID 287617546), o Pedido de providências protetivas (ID 287618026), jungidos aos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistentes na prova testemunhal, dão como certa a
materialidade e a autoria delitivas
, em consonância com a narrativa apresentada na exordial acusatória e, de outro norte, esvaziam a pretensão absolutória defensiva.

Em seu interrogatório judicial (ID 287618114),
VALTER PITER,
negou a prática do crime, afirmando, em síntese, que teve uma discussão com sua companheira motivado por ciúmes e ambos estavam consumindo bebidas alcoólicas juntos na data dos fatos. Questionado a respeito das vias de fato, negou ter agredido a vítima, afirmando que, em outras ocasiões, ela já havia registrado ocorrências contra ele sem fundamento.

Por outro lado, a ofendida
Valdineia Lourenço dos Santos
, em todas as ocasiões em que foi ouvida
(ID 287618008 e ID287618114),
confirmou ter sido agredida pelo apelante na data dos fatos
. Narrou que, na ocasião,
VALTER
estava embriagado e iniciou uma discussão motivado por ciúmes, então ambos proferiram xingamentos contra o outro, o que culminou nas agressões praticadas pelo recorrente, consubstanciadas em apertões no pescoço e tapas, que não deixaram marcas, e ocorreram na presença da filha de 10 anos, que ficou bastante assustada. Relatou que, em seguida, conseguiu se desvencilhar das investidas de
VALTER
e foi até a delegacia registrar Boletim de Ocorrência.

Em consonância com a versão da vítima, a testemunha
José Juliano Barbosa
, policial militar ouvido em juízo (ID
287618114), narrou ter atendido a ocorrência envolvendo a vítima, a qual se dirigiu até a delegacia e informou ter sido agredida por seu companheiro. Afirmou que, diante da narrativa da ofendida, a guarnição se dirigiu até a residência do casal e realizou a condução do apelante.

Diante desse cenário, ao contrário do sustentado pela Defesa, entendo que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, ao passo que
a defesa nada produziu para sustentar a versão absolutória
. Ademais, ainda que o laudo de corpo de delito de ID 287618021 tenha constatado a ausência de lesões aparentes, como se sabe, o delito imputado ao recorrente – vias de fato – justamente por se tratar de tipo penal subsidiário,
trata de agressões que não deixam vestígios
, sendo inclusive dispensável a prova pericial para a comprovação da prática delitiva.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito
.
A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios,
como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal”
(STJ - AgRg no AREsp: 1422430 SP 2018/0345744-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2019) – destaquei.

Não bastasse, em situações como a retratada na hipótese, nas quais a conduta delitiva ficou restrita aos olhos da vítima e de seu algoz, firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos às ocultas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria do réu
, máxime quando segura e harmônica com outras provas produzidas.

Nesse sentido é o entendimento majoritário do STJ:

“
1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Feitas tais considerações
, tem-se que as provas disponíveis nos autos evidenciam que a vítima foi agredida pelo recorrente, de sorte que
outra conclusão não se alcança, senão pela
manutenção do desfecho condenatório.

2.

Da reforma dosimétrica para afastar a avaliação negativa atribuída às
circunstâncias
do crime:

Subsidiariamente ao pleito absolutório, a Defesa busca a retificação da pena para afastar as circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica, argumentando não existir comprovação concreta do abalo emocional causado à criança pela prática do crime em sua presença.

Novamente sem razão o recorrente.

Como se sabe, a dosimetria de pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente previstos em lei, sendo permitido ao Magistrado atuar de forma discricionária na escolha da sanção aplicável ao caso concreto, após o exame dos elementos do delito, em decisão motivada.

Nesse sentido, depreende-se da sentença que o juízo
a quo
conferiu valoração negativa às
circunstâncias do crime
na primeira fase dosimétrica em razão de o delito ter sido “
cometido no ambiente doméstico e na presença da filha da vítima, uma criança de 10 anos, que presenciou a agressão e ficou assustada com a situação. Tal circunstância demonstra maior gravidade na conduta, pois a exposição da criança a um ato de violência dentro do ambiente familiar potencializa os danos psicológicos e viola o dever de proteção e segurança no âmbito doméstico.” Sic.
(ID 287618116).

E tal fundamentação não merece qualquer reparo, na medida em que se mostra em conformidade com a jurisprudência deste e. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. ART. 129, §9o, DO CP. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA E REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6. A dosimetria da pena observou o princípio da individualização, justificando a valoração negativa da culpabilidade (reincidência em violência contra a mesma vítima) e das
circunstâncias do crime (presença dos filhos do casal), de forma idônea e proporcional, em conformidade com precedentes do STJ. (...) 3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais pode considerar elementos específicos do caso concreto, como a reincidência e a presença de crianças no local do delito.(...)”
(N.U 1002851-05.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024) – destaquei.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...) 4.
A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na culpabilidade do agente, tendo em vista que as ameaças ocorreram na presença dos filhos do casal, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta, em conformidade com precedentes desta Corte
.(...)”
(AREsp n. 2.724.901/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.) – destaquei.

Assim, mostrando-se a majoração da pena-base devidamente fundamentada, mantenho inalterada reprimenda imposta ao apelante.

3.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, novamente sem razão a Defesa.

Como se sabe, o
artigo 44, do Código Penal prevê requisitos cumulativos para que as penas restritivas de direito possam substituir as penas privativas de liberdade, sendo eles: que pena privativa de liberdade não seja superior a quatro anos; que o crime não tenha sido cometido com
violência
ou
grave ameaça à pessoa

ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; não ser o réu reincidente em crime doloso e, que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as
circunstâncias
indiquem que essa substituição seja suficiente.

No caso em análise, embora preenchido o critério temporal, haja vista que a pena foi fixada em patamar inf
erior a 4 (quatro) anos, o recorrente foi condenado pela prática da contravenção penal de

vias de fato
no contexto de
violência doméstica
, e teve
valorada em seu desfavor uma circunstância judicial na dosimetria de pena
, o que impede a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, por ausência dos requisitos do artigo acima detalhado.

Não bastasse isso, a Súmula n.
588, do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”.

Partindo dessas premissas,
inviável o acolhimento do pedido defensivo.

4.

Da exclusão do
quantum
indenizatório:

Subsidiariamente, o apelante vindica a exclusão do valor fixado a título de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração (CPP, art. 387, IV), alegando que o Ministério Público não indicou o valor pretendido para fins de danos morais, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, no direito brasileiro, a regra é que os danos sejam comprovados pelo ofendido para que se justifique o arbitramento judicial de indenização. Entretanto, em hipóteses excepcionais, são admitidos os chamados danos
in re ipsa,
nos quais o prejuízo, por ser presumido, independe de prova.

A possibilidade da presunção de um dano – material ou moral – constitui uma vantagem para o ofendido e uma dificuldade para o ofensor, na medida em que há, como consequência, a superação da fase probatória no processo.

Ao longo do tempo, o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu uma série de situações em que há a configuração do dano
in re ipsa,
e continua analisando, cotidianamente, os mais diversos casos em que se pode ou não presumir a existência do dano, tendo já decidido, mediante tese fixada pela Terceira Seção no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 983
), que, “
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” – Tema 983, ex vi STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Ou seja, de acordo com o entendimento vigente no Tribunal da Cidadania, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo indenizatório para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
basta a existência de pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia
, e independentemente de produção de provas (dano
in re ipsa
).

Segundo o relator do REsp 1.675.874/MS, ministro Rogerio Schietti Cruz, no âmbito da reparação por danos morais, a Lei Maria da Penha – complementada pela Lei n. 11.719/2008, que alterou o Código de Processo Penal – permitiu que um único juízo, o criminal,
decida sobre o valor de indenização
, o qual, “
relacionado à dor, ao sofrimento e à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
”.

Além disso, para o Ministro, não é razoável exigir instrução probatória sobre o dano psíquico, o grau de humilhação ou a diminuição da autoestima, “
se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
”, acrescentando, outrossim, que na sua avaliação, a inexigência de produção de prova dos danos morais, nesses casos, também se justifica pela necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, “
o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
”.

Sendo assim, sem maiores delongas, considerando que no caso dos autos
houve pedido expresso e formal na inicial acusatória
acerca da reparação dos danos sofridos pela ofendida – ID
287618078
, entendo que agiu com acerto o d. magistrado sentenciante ao fixar a reparação mínima, com supedâneo no art. 387, IV, do CPP e no Tema 983 do STJ.

Lado outro, no que tange ao
quantum
respectivamente atribuído (R$ 1.000,00 – mil reais), vejo que não se mostra adequado ao caso em análise, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios, além de serem mínimos, sejam condizentes com a situação socioeconômica das partes envolvidas.

E, na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID
287618045
) que trabalha de maneira autônoma como prestador de serviços gerais, auferindo a renda média de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Assim, considerando a gravidade dos ilícitos perpetrados pelo apelante e em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
impõe-se a redução, de ofício, do valor indenizatório arbitrado no
decisum
, fixando-o em metade do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em tempo, registre-se que nada obstante a providência operada nesta instância recursal, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano moral
in re ipsa
sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

5.

Da pretendida isenção das custas processuais:

Por fim, a defesa postula a
isenção do pagamento de custas e despesas processuais
.

Contudo, novamente
sem razão
.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art.804.A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n. 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2o e 3o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em
despesas decorrentes da própria tramitação do processo
, ou seja, trata-se de
corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito
.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, podendo ele, todavia, requerer o
sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, providência que deve ser dirigida ao
Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“(...) 7. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais".
(AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Dessa forma, é inviável o acolhimento do pleito defensivo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
VALTER PITER FIGUEIREDO DE ASSIS
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com providência de ofício para reduzir o valor
da indenização à vítima pelos danos sofridos em decorrência da infração penal, fixando-o em
meio salário-mínimo vigente à época dos fatos
; mantidos os demais termos da r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025